Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706522-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e OUTRO impetraram habeas corpus em favor de MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA CUNHA contra a r. decisão do Juízo do Núcleo de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O paciente, Marcus Vinícius Pereira da Cunha, foi preso em flagrante no dia 24/2/2022, pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, e receptação (art. 157, §2o, incs. II e V e art. 180 do CP). Os impetrantes sustenta que os verdadeiros suspeitos da prática do crime de roubo foram presos em momento posterior à prisão do paciente, e que o depoimento da vítima e das testemunhas dos fatos, além da confissão de um dos envolvidos, afastam a participação do paciente no delito. Argumentam que a prisão preventiva é ilegal porque não há provas do envolvimento do paciente no crime. Pleiteiam a extensão da liberdade provisória concedida para o indiciado José Ricardo dos Santos Bertoldo, preso exatamente nas mesmas circunstâncias do paciente, nos autos do habeas corpus n. 706276-68.2022.8.07.0000, liminar deferida pelo Desembargador Sebastião Coelho. Ao final, requerem a concessão de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra fumus boni diante da presença dos requisitos da prisão preventiva. O art. 312 do CPP disciplina o cabimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Inicialmente, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na conveniência da instrução criminal; isso porque há necessidade de produção de mais provas para afastar o envolvimento do paciente no crime, pois foi preso momentos após o roubo em residência, em veículo no qual foram encontradas mochilas com roupas de propriedade da vítima e, ainda, foram encontrados diversos objetos roubados da vítima dentro de sua residência. Importante ressaltar que o paciente evadiu-se do local quando visualizou a viatura policial. Portanto, há necessidade de melhor apuração dos fatos. Além disso, a prisão preventiva está fundamentada também na garantia da ordem pública porque o paciente possui duas condenações anteriores, transitadas em julgado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma, e receptação, conforme se verifica pela certidão de antecedentes criminais de id. 33162181, pág. 74 e ss. Assim, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior pelo crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta delitiva. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado sumular n.o 52 do STJ). Ademais, não se vislumbra desídia do Estado para prolação da sentença, uma vez que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência do paciente. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1328615, 07070624920218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não prospera o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a José Ricardo dos Santos Bertoldo, inicialmente porque a decisão indicada não possui efeito vinculante. Além disso, as circunstâncias fáticas são distintas, tendo em vista que também foram encontrados diversos bens, objeto de roubo, na residência do paciente. Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista